Tribunal: TCU
Processo: 040.714/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2606/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, julgar prejudicado o pedido de medida cautelar, adotar a medida abaixo e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.714/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Marjorie Okamura (292.128/OAB-SP) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) - Santos Port Autority (SPA), visando à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras falhas semelhantes, sobre as falhas formais identificadas na matriz de risco (Anexa ao Termo de Referência), item 5, a exemplo da coluna "Medidas Mitigadoras", o que afronta o disposto no art. 5o, item " matriz de riscos", do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codesp, segundo o qual a referida matriz tem a função de estabelecer os riscos e responsabilidades entre as partes, além do art. 2o do mesmo regulamento, considerando a possibilidade de o erro interferir na elaboração das propostas das licitantes e, consequentemente, comprometer a seleção da proposta mais vantajosa; 1.6.2. dar ciência desta deliberação à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) - Santos Port Autority (SPA).